Tribunal: STF
Processo: ACO 307
Classe: ACO
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-10
Data de publicação: 2002-04-10

Ementa:
EMENTA: - Ação cível originária. Questão de limites entre
os  Estados de Goiás e de Mato Grosso. Apelação. Questão de Ordem.
2. Ação declaratória incidental julgada improcedente. 3. Ação do
Estado de Mato Grosso conhecida, em parte, e, nessa parte, julgada
procedente, para que se tenham como fixadas as nascentes mais altas
do Rio Araguaia, nos termos da acolhida prova técnica. 4. O RISTF
não prevê o cabimento de recurso de apelação da decisão do Tribunal
ao julgar ação cível originária. 5. Inaplicável o princípio da
fungibilidade dos recursos. Embargos de declaração seriam o único
recurso disponível contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, na
hipótese. Precedente: AG n.º 133.262/SP. 6. Recurso não conhecido.